Tribunal: TJES
Processo: 5000703-77.2022.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000703-77.2022.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANDRE STORCK MARTINS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000703-77.2022.8.08.0064

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

RECORRIDA: ANDRE STORCK MARTINS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM MANTIDO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9218518. Contrarrazões apresentadas, id. 9218520.

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 9218518), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9218516), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:
“Ante ao exposto
julgo procedente em parte
os pedidos contidos na exordial, declarando inexistente o débito referente ao conta de energia de ID N° 15706308. Condeno a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais com juros e correção monetária a partir da presente data, bem como o pagamento do valor de R$574,83 (quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos) com juros e correção monetária desde a data da negativação, a título de repetição indebito. Julgo extinto o presente feito com resolução de merito nos moldes do art. 487, I do CPC”.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e repetição de indébito. Aduz o autor que incorreu em mora junto a requerida, fornecedora de Energia Elétrica, pela falta de pagamento do consumo referente ao mês de fevereiro de 2022 que teve vencimento na data 14/03/2022. Após três meses, o autor efetuou o pagamento da conta de energia no dia 14/06/2022.

Ocorre que, no dia 22/06/2022,
após o cumprimento da obrigação
, houve protesto em nome do autor registrado em cartório. Aduz que não recebeu nenhuma notificação da negativação e postula pela declaração de inexistência de débito, bem como reparação moral.

A r. Sentença objurgada considera que, apesar de ser direito da parte credora o cumprimento da obrigação, no presente caso houve a negativação indevida, uma vez que na data do protesto não havia crédito, razão pela qual não haveria exercício regular do direito.

Irresignado, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando em síntese, estar no exercício regular de seu direito e que restou devidamente demonstrado que a compensação bancária dos pagamento não ocorre de forma automática, sendo esta a razão pela qual em que pese o pagamento ter sido efetuado em 13/06/2022, a sua compensação bancária e baixa do débito no sistema ocorreu apenas em 14/06/2022 às 18:20h.

Pois bem.

No mérito, incontroversa que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do Requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Por esse motivo, cabe ao Recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial.

A partir da análise dos autos, verifica-se que o autor teve o nome protestado em 22 de junho de 2022,
nove dias após o adimplemento
, conforme Certidão de Id. 9217932, o que comprova a negativação indevida.

Desse modo, caberia à Recorrente evidenciar a licitude das cobranças promovidas em desfavor da parte autora mediante a prova da legitimidade do crédito exigido, o que não ocorreu.

Resta, então, claro e evidente que a conduta da Recorrente vai de encontro com as disposições e garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), em flagrante violação à boa-fé, transparência, lealdade, probidade, equidade e ao dever de informação.

Assim, considerando a comprovação do pagamento da parcela pelo autor, comungo com a r. sentença no sentido de reconhecer a inexistência da dívida, bem como a existência de ato ilícito indenizável decorrente de negativação indevida, sendo necessária a restituição em dobro, conforme corretamente apontado pelo r. Juízo primevo.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência moderna é tranquila ao pronunciar que o indevido protesto acarreta dano moral presumido, pelo inequívoco comprometimento que traz à imagem da pessoa natural ou jurídica, em termos de abalo ao crédito.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
PRIMEIRA TURMA RECURSAL

E. Pares,

Em que pesem os judiciosos fundamentos consignados na sentença proferida pelo juízo
a quo
e pelas considerações trazidas pelo E. Relator, peço vênia para respeitosamente divergir de seu entendimento, apenas e tão-somente no tange à quantificação da indenização pelos danos morais, por entender que na hipótese em apreço, num primeiro momento, o recorrido deu azo ao início dos procedimentos restritivos em razão de sua desídia (mora no pagamento), culminando no apontamento de seu nome junto ao cartório de protestos, entendo que a importante de R$3.000,00 (três mil reais) é suficiente para reparar os transtornos sofridos, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender a três funções: compensatória, sancionatória e preventiva. Busca-se: amenizar o dano suportado pela vítima; sancionar o causador do dano, impondo-lhe uma penalidade pecuniária; prevenir, ou dissuadir, a prática da mesma conduta danosa. Contudo, o valor arbitrado não deve configurar enriquecimento sem causa da parte ofendida.

Para que isso não ocorra, ao fixar a indenização, é preciso se observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sopesando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e a capacidade econômica das partes.

Assim, analisando-se as circunstâncias peculiares da presente demanda, entendo que deve ser reduzido o valor da condenação para o montante de R$3.000,00 (três mil e quinhentos reais), quantia essa que atende, de forma adequada, aos critérios acima expostos.

Sem maiores delongas, pedindo vênia aos que entendem de modo diverso, divirjo do E. Relator, a fim de
conhecer do recurso inominado e DAR-LHE parcial provimento
para
reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para o montante de
R$3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença e considerações lançadas no brilhante voto do ilustre Relator.

Sem custas e verba honorária ante o parcial provimento do recurso.

É como voto
.